Tribunal: TJBA
Processo: 8083427-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083427-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANALICE SOUZA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ROSANA DE SANTANA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ13

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO, FIXADO EM R$2.000,00. RECURSO DA PARTE AUTORA APENAS QUANTO AO VALOR ARBITRADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$10.000,00, QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE/ RAZOABILIDADE E AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de inexistência de débito e compensação por dano moral ajuizada em virtude de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de dívida não reconhecida pela consumidora. A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com finalidade pedagógica.

2. A Autora interpôs apelação requerendo exclusivamente a majoração do valor indenizatório.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais na sentença comporta majoração, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, decorrente do próprio fato, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo efetivo.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a intensidade do dano, as condições socioeconômicas das partes e a dupla finalidade da condenação, que é compensar a vítima e punir o ofensor.

6. O montante fixado na sentença (R$ 2.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade da ofensa. A majoração para R$10.000,00 adequa-se aos parâmetros deste Tribunal para casos semelhantes de negativação indevida sem relação contratual prévia para o débito específico.

7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese(s) de julgamento:

1. “
O valor da indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando-se a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

2.
“Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8083427-32.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
Analice Souza da Cruz
e como Apelada a
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça